Tribunal: TJDFT
Processo: 0737731-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737731-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA AGRAVADO: ROMULO FIGUEIREDO BORGES DE LIMA, PAULO HENRIQUE DA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Carlos Roberto Lucas França, contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 33.564,70 – ID 240471805 e 240471806), rejeitou a exceção de pré-executividade e converteu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Quadra 20, FA 2, lote 12, Condomínio Ouro Vermelho II, Jardim Botânico, em penhora do próprio imóvel (ID 247447444), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 248811444). O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) o imóvel em questão é impenhorável, por ser bem de família, conforme prevê o art. 1o da Lei n. 8.009/1990, respaldado no direito à moradia previsto no art. 6o da CF/88; 2) não existem, conforme certidões anexas, outros imóveis capazes de viabilizar a sua residência; 3) a dívida em questão é originária de indenização por danos morais e de honorários sucumbenciais, sem relação com o imóvel em questão; 4) as decisões recorridas desconsideraram a decisão ID 240560270, já transitada em julgado, proferida nos autos n 0025971-56.2016.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília), em que foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em discussão; 5) os fatos não se alteraram desde essa decisão, pois ainda reside no mesmo imóvel e não possui outros; 6) as decisões recorridas também não consideraram as provas de que reside no imóvel, conforme comprovantes de citação ID 240560274, 240560281 e 24056028, e comprovantes de água e energia ID 243398294 e 24340034; 7) nos embargos de declaração, anexou as mesmas certidões de 2021, sendo que atualizadas, que demonstram não possuir qualquer outro imóvel; 8) o mandado de penhora e avaliação foi endereçado exatamente ao imóvel em que afirma residir, o que revela contradição; 9) o Juízo de origem determinou, de imediato, a averbação da penhora na matrícula do imóvel antes mesmo da avaliação e do trânsito em julgado da sua decisão, o que revela violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da CF/88; 10) insurge-se também contra a majoração dos honorários sucumbenciais em 1% na decisão de julgamento dos embargos de declaração, pois os exequentes nem sequer foram intimados, de forma que não houve trabalho adicional. Requer a atribuição de efeito ativo e suspensivo ao recurso, “(...) para reformar as decisões Agravadas de ID ́s no ID no. 247447444 e 248811444, determinando a imediata e incontinenti REVOGAÇÃO da decisão e da penhora, nos termos do Parágrafo único do art. 995 e 330 do CPC, tendo em vista tratar-se da residência do Agravante, sendo o único imóvel que possui e pelas fartas provas carreadas aos autos (...)” (ID 75926257) Com parcial razão, inicialmente, o executado/agravante. Vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ao deferir a penhora dos direitos do executado/agravante sobre o imóvel em questão, o Juízo de origem assim se manifestou: “(...) O documento de Id. n. 238566123 atesta que o imóvel matriculado sob o n° 140.868 perante o 2°Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – DF é de propriedade da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO LTDA. Contudo, o Exequente logrou demonstrar que o Executado foi condenado, nos autos do processo n° 2016.01.1.128708-8, a transferir o referido bem para o seu nome, mediante a lavratura de escritura pública de compra e venda. (Id. n. 239887627) Ainda, o documento de Id. n. 239887626, informa que o Executado estava registrado como proprietário do imóvel perante o Governo do Distrito Federal em 2022. Nesse contexto, DEFIRO a penhora DOS DIREITOS do Executado sobre o imóvel descrito por Quadra 20, FA 2, lote 12, Condomínio Ouro Vermelho II, Jardim Botânico – Brasília - DF, CEP: 71.680-385, matriculado sob o n° 140.868 junto ao 2°Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – DF. (...)” (Grifei) (ID 240001542) Após a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, assim constou das decisões agravadas: Decisão de rejeição da impugnação à penhora (ID 247447444) “(...) Estabelece o art. 1o da Lei no 8.009/90 que ‘o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’. A impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação. É necessária comprovação mínima de que o bem ou os seus frutos são utilizados em benefício da subsistência ou moradia da entidade familiar. O ônus da prova cabe ao executado, porque o fato é constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, o Executado juntou aos autos pesquisa e-RIDF emitida em 18/01/2021 (Id. n. 240560284). O referido documento está claramente desatualizado e, portanto, não é apto a comprovar que, atualmente, o Devedor não é proprietário de outros imóveis, de modo a autorizar o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90. O Impugnante não se desincumbiu do seu ônus, sendo forçoso reconhecer a legalidade da penhora do imóvel. (...)” (Grifei) Decisão de rejeição dos embargos de declaração (ID 248811444) “(...) Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. (...) Outrossim, não é cabível a juntada de documentos novos em sede de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento estão restritas aos vícios indicados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (...) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a Decisão Interlocutória de Id. n. 247447444. Fica o Exequente intimado para providenciar a averbação do novo Termo de Penhora de Id. n. 248184146 junto ao registro competente, no prazo de 20 dias. (...)” (Grifei) Ocorre que os arts. 1o e 5o, da Lei 8.009/90 (que disciplina a impenhorabilidade do bem de família) estabelecem que: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” (Grifei) E, no caso, o executado/agravante trouxe elementos que indicam que o imóvel penhorado é bem de família, seja porque não constam outros bens na pesquisa eRIDFT realizada em 18/01/2021 (ID 240560284 e 240560287), seja porque há diversos documentos que comprovam que ele seria utilizado como sua residência habitual, como, por exemplo, certidões de citação realizadas em 09/11/2020 e em 25/01/2025, em processos diversos (ID 240560274 e 240560290) e contas de água e de energia (ID 243400345 e 243398294). Nesse aspecto, destaco que as certidões de “nada consta” dos Registros de Imóveis do Distrito Federal emitidas em agosto de 2025, anexadas aos embargos de declaração do executado (ID 248526956), apenas confirmam as informações já constantes da pesquisa eRIDFT realizada em 2021. E, quanto aos terrenos que o executado/agravante teria recebido como contraprestação pelos serviços advocatícios – um dos quais ofereceu à penhora –, verifico que, em princípio, não são aptos a afastar a impenhorabilidade do bem em questão, pois, segundo o executado/agravante: “(...) tais terrenos são em áreas ainda irregulares, em processo de regularização, na cidade de Alto Paraíso de Goiás, tratando-se TERRA NUA, que o ora Executado não possui, ainda, sequer a descrição dos lotes, com numeração, etc., nem as Cessões de Direitos em seu nome, tendo em vista que o contrato ainda não se concluiu. Razão pela qual não estão em meu nome. Tratando-se, apenas de uma expectativa de direitos. (...)” (ID 246856209) Assim, preenchidos, em tese, os requisitos legais para a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990, eventuais dúvidas sobre essa questão devem ser dirimidas pelos exequentes/agravados. Nesse sentido: “(...) 2. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 2.1. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a existência de provas mínimas de que a constrição irá recair sobre imóvel de entidade familiar transfere para o credor o ônus de descaracterizar a condição de bem de família. Precedentes STJ e TJDFT. (...)” (Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Há, também, risco de dano ao executado/agravante, considerando que, uma vez já averbada a penhora (ID 245073470), torna-se possível a expropriação do bem. A despeito do pedido do executado/agravante ter sido formulado para obter, em sede de efeito suspensivo, a revogação das decisões recorridas, tenho que tal providência deve ser analisada no mérito recursal. Nesse sentido, o impedimento temporário de realização de qualquer ato expropriatório sobre o bem afigura-se adequado e suficiente para resguardar os interesses do executado/agravante. Ante o exposto, defiro parcialmente pedido de efeito suspensivo, apenas para impedir a prática de qualquer ato expropriatório sobre o imóvel situado na Quadra 20, FA 2, lote 12, Condomínio Ouro Vermelho II, Jardim Botânico – Brasília - DF, CEP: 71.680-385, matriculado sob o n° 140.868 junto ao 2°Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – DF, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator